Tribunal: STF
Processo: RE 1363314
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003, E ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70, DE 2012. REVISÃO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA RG Nº 754. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU OS CRITÉRIOS DE REVISÃO PREVISTA NA EC N. 70/2012. ILEGALIDADE. PENSÃO POR MORTE DERIVADA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA ANTES DA EC 70/2012. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO SOB ESTE FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal examinando, em regime de repercussão geral, tema relativo aos pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003, destacou que ‘O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor’ – RE 603580/RJ, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje. 27/6/2011 (Tema 396). 



    2. Se o instituidor da pensão ingressou no serviço público antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, foi aposentado por invalidez permanente também em data anterior à vigência da EC nº 41/2003, e faleceu antes da entrada em vigor da EC n. 70/2012, inaplicáveis as disposições desta última para a revisão do pensionamento fixado. 



    3. Os critérios estabelecidos na EC n. 70/2012 incidirão apenas às aposentadorias concedidas a partir de 2004, e às pensões por morte então derivadas. 



    4. Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 7, p. 15-16).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 7º, inc. I – redação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003; e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, acrescido pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 70, de 2012, e ao Tema nº 754 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 7, p. 26-62).



    3. Pede: 



    “(...) a) Seja provido o vertente recurso extraordinário e reformado o acórdão recorrido para se determinar a obrigatoriedade de devolução da quantia de R$ 61.840,16 pelos pensionistas recorridos, por vulneração ao disposto no art. 40, Par. 7º, Inciso I, da CF/88, com a redação da EC 41/2003; b) Sucessivamente e improvido o item anterior - por julgamento que se reconheça percepção de boa-fé pelos pensionistas dos valores pagos por erro operacional desde 2012 que se proveja o recurso extraordinário para que a revisão da pensão dos recorridos pela Administração, aplicando-se os critérios do redutor previstos no par 7º, inciso I, do art. 40, da CF, com a redação da EC 41/2003, não alterada pela EC 70/2012, seja considerada lícita, como ocorreu com todas as pensões decorrentes de óbitos posteriores à EC 41/2003, como a do caso concreto onde o óbito ocorreu em 20.08.09; c) Por fim, quanto à aplicação da EC 70/2012, art. 6-A, seja provido o recurso extraordinário para que seja considerada lícita a revisão pelo recorrente, em dezembro de 2017, da pensão dos recorridos, acompanhando a jurisprudência desse sumo pretório conforme decidido nos autos do RE 924.456-RJ [Tema nº 754]” (e-doc. 7, p. 61-62).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. O recurso merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Consta dos autos que os Requerentes são beneficiários de pensão por morte de MANOEL ALVES DE ASSIS, ex-Agente de Polícia, aposentado com proventos integrais por invalidez em 26/11/1985. Esclarecem, ainda, que a pensão por morte foi instituída em 20/08/2009, por ocasião do óbito do ex-servidor, conforme portaria publicada no DODF de 16/10/2009.



    (...)



    Na hipótese dos autos, impõe considerar que a Emenda Constitucional n. 70/2012 previu regra de transição para os servidores que ingressarem no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003.



    (...)



    No caso dos autos, o instituidor da pensão foi aposentado por invalidez permanente, em 26/11/1985, portanto, em data anterior à vigência da EC nº 41/2003, bem como da EC 70/12. Já a instituição da pensão somente se deu após essa data [da EC nº 41], em 20/8/2009, mas anteriormente à EC 70/12. 



    Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal examinando, em regime de repercussão geral, tema relativo aos pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003, destacou que ‘O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor’ – RE 603580/RJ, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje. 27/6/2011 (Tema 396). 



    Neste julgado, foi examinada a hipótese do cálculo da pensão por morte em que o servidor público foi aposentado antes do advento da EC 41/2003, mas falecido após a promulgação desta norma.



    (...)



    Nestes termos, se o óbito do instituidor da pensão, no caso em exame, se deu em 20/8/2009, quando ainda não se encontrava em vigor a EC 70/2012, mostra-se incabível aplicar a regra desta última norma. 



    Neste aspecto, com acerto a r. sentença e o douto parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de que as normas do art. 2º da EC 70/12 somente podem incidir às aposentadorias concedidas a partir de 2004, e às pensões por morte então derivadas.



    Assim, levando em consideração que a aposentadoria do Autor é datada de 26/11/1985, e o pensionamento decorre dela, não se aplica a regra prevista na Emenda Constitucional em questão. 



    Portanto, não há que se falar em revisão do valor da aposentadoria fundamentada nesta regra constitucional e, por consequência, prejudicada a análise da restituição de valores pelos Autores. 



    Com estas considerações, é de se manter a r. sentença. 



    Quanto aos honorários advocatícios, majoro os honorários advocatícios em 1% do valor do proveito econômico, tornando-os definitivos em 11% do proveito econômico.” (e-doc. 7, p. 17-20; grifos acrescidos).



    6. O Tribunal de origem reconheceu que o instituidor da pensão aposentou-se em 26/11/1985, portanto, antes da data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, com proventos integrais por invalidez permanente, e que a Emenda Constitucional nº 70, de 2012, não seria aplicável em razão de a pensão por morte ter sido instituída em 20/08/2009, antes da mencionada Emenda Constitucional nº 70.



    7. Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal assentou que a pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado, que, no caso, faleceu após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO ÀS FILHAS MAIORES APÓS O FALECIMENTO DA GENITORA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA NORMA EM VIGOR POR OCASIÃO DA MORTE DO MILITAR (GENITOR). APLICAÇÃO À ESPÉCIE DA LEGISLAÇÃO (LEIS N. 3.765/1960 E 4.242/1963) ANTERIOR À LEI N. 8.059/1990. 1. Em matéria de reversão de pensão para filha de ex-combatente, aplica-se a legislação em vigor na data da morte do militar (genitor), e não o regramento vigente na data do óbito da genitora, então pensionista. 2. Na hipótese de falecimento de ex-combatente entre a data da promulgação da Constituição Federal de 1988 e a da vigência da Lei n. 8.059/1990, aplica-se a legislação anterior que abona o direito à reversão (Leis n. 3.765/1960 e 4.242/1963). Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.318.612-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022, grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.306.514-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 20/10/2021, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 763.761-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/12/2013, p. 10/12/2013, grifos nossos).



    8. Além disso, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o Tema RG nº 754 (RE nº 924.456-RG/RJ) estende-se às pensões por morte decorrentes de aposentadoria por invalidez, desde que preenchidos os requisitos legais para a paridade de proventos:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).” 



    (RE nº 924.456-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 05/04/2017, p. 08/09/2017).



    9. Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC 41/2003. II - No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Com apoio no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.334.041-AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. ART. 6º DA EC 41/03. REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A EXTENSÃO DO DIREITO À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO. PARIDADE E INTEGRALIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 754, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 924.456-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que foi fixada a tese de que ‘os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)’, benefício que foi estendido também às pensões por morte originadas de tais agentes. Precedentes. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.417.274-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. LEI 10.887/2004. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70, DE 29 DE MARÇO DE 2012. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA MATÉRIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem reconheceu aos substituídos do autor, aposentados até a data da publicação da EC 41/2003, por invalidez permanente, o direito à aposentadoria integral, e aos aposentados em face de invalidez permanente, não prevista no rol taxativo, à aposentadoria proporcional, ao argumento de que mesmo antes da EC 70/2012, os aposentados já faziam jus à aposentadoria com proventos integrais, com base no art. 40, I, da Constituição, não incidindo a forma de cálculo prevista no artigo 1º da Lei 10.887/2004. 3. Esse entendimento está em dissonância com o decidido pela Primeira Turma desta CORTE por ocasião do julgamento do RE 1.162.188-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.421.279-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 13/04/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. LEI 10.887/2004. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70, DE 29 DE MARÇO DE 2012. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso dos autos, foi concedida a aposentadoria por invalidez ao autor na data de 4/11/2004, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional 41/2003, que remeteu à lei ordinária a definição dos proventos quando a inabilitação para o trabalho decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável (art. 40, § 1º, I da Constituição). 2. O art. 1º da Lei 10.887/2004 estabelece que, ‘no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência’. 3. Posteriormente, a Emenda Constitucional 70, de 29 de março de 2012, introduziu o art. 6º-A na EC 41/2003, dispondo que ‘o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal’. 4. Coloca-se em questão nestes autos o cálculo dos proventos do servidor aposentado por invalidez decorrente de doença grave quando já em vigor a Emenda 41/2003: - aplica-se-lhe a regra do momento em que houve a inativação (Lei 10.887/2004), sem qualquer possibilidade de incidência da superveniente Emenda 70; ou - a Emenda 70 aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor; ou - a Emenda 70 aplica-se, inclusive retroativamente. 5. O art. 2º da EC 70/2012 registra que ‘A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998 com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional’. 6. Portanto, na hipótese enfocada nestes autos, o servidor fez jus aos proventos na forma da Lei 10.887/2004 até 30/3/2012; a partir desse marco, o benefício deve ser calculado na forma da Emenda Constitucional 70/2012. 7. Esta proposição alinha-se à tese extraída do julgamento do Tema 754 da repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012).’(RE 924456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2017). 8. Agravo Interno e Recurso Extraordinário do autor a que se dá parcial provimento, concedendo-lhe a aposentadoria integral, com o valor percebido no último cargo, a partir da promulgação da Emenda 70/2012.”



    (RE nº 1.162.188-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 03/02/2020).



    10. Assim, o acórdão recorrido, ao concluir que, “levando em consideração que a aposentadoria do Autor é datada de 26/11/1985, e o pensionamento decorre dela, não se aplica a regra prevista na Emenda Constitucional [nº 70, de 2012] em questão” (e-doc. 7, p. 20), contrariou a tese fixada no Tema RG nº 754.



    11. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 924.456-RG/RJ (Tema RG nº 754), dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário para, cassando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo à Corte de origem a fim de que proceda a novo julgamento da apelação, considerados os parâmetros acima indicados. Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência, com a ressalva de eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator